Tribunal: TJMT
Processo: 0003712-37.2015.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003712-37.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (APELADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0412-30 (APELANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ANA TEREZA ALVES PITOMBEIRA - CPF: 356.187.968-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DO REQUERENTE – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando evidenciado que a parte teve oportunidade para se manifestar acerca da prova produzida e quedou-se inerte, considerando-se que o princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação.

O laudo pericial, em conjunto com os orçamentos carreados aos autos, afigura-se suficiente para demonstrar o dispêndio dos valores suscitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Material e Indenização por Danos Morais e Lucro Cessante proposta por
Flavio Augusto Mesquita Correa da Costa
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 338.297,34 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 15.07.2015 (data do orçamento confeccionado por AABB — Engenharia e Construções Ltda.), e R$ 73.178,71 (setenta e três mil cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 20.09.2012 (data do orçamento confeccionado por VAL/PAX do Brasil Ltda).

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a ausência de depoimento do apelado.

No mérito, defende que o contrato fora entabulado por tempo indeterminado, fato que possibilita o rompimento de forma unilateral a qualquer momento. Além disso, sustenta que foi o Recorrido quem descumpriu as cláusulas contratuais, e que inexistem provas que demonstrem os gastos a que fora condenado a ressarcir ao autor, ora apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 33063509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa ante a inexistência de depoimento do requerente, fato que, na concepção do apelante teria o condão de anular a sentença vergastada, tem-se que a aludida tese não merece prosperar.

Isso porque, em consonância com o entendimento esposado pelo juízo
a quo
quando da
análise dos embargos de declaração opostos pelo ora apelante, tem-se que, de fato, houve a preclusão da questão atinente à produção de prova oral, qual seja, o depoimento da parte autora na audiência de instrução.

Vejamos excerto do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
,
in

verbis
:

“No entanto, denota-se que a pretensão fustigada pela parte embargante/requerida não merece acolhida, na medida em que não houve qualquer omissa do juízo.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que a parte requerida, na solenidade oral, não se manifestou, em qualquer momento, quanto a não colheita do depoimento pessoal do requerente, de sorte que a decisão objurgada nada digressionou quanto o assunto.

Em verdade, a toda evidência, extrai-se que houve a preclusão da pretensão probatória neste ponto, porquanto a requerida, embora sabedora dos ditames processuais civis, segundo os quais primeiro se ouve as partes para depois inquirir as testemunhas, quedou-se silente em relação a ausência de colheita do depoimento pessoal do demandante.

Neste cenário, sem perder de vista a vexata “quaestio” trazida pela parte embargante/requerida, onde pretende a reforma da decisão, tem-se que os embargos não merecem prosperar, já que suas insurgências não consistem em omissão da “decisum” embargada a ensejar suprimento ou esclarecimento e atribuir o almejado efeito infringente.”
(destaquei)

Em síntese, impõe sobrelevar que
foram fixados os pontos controvertidos em despacho saneador (ID. 33062488), sendo, na oportunidade, deferida a produção de provas, inclusive o depoimento pessoal do apelado, conforme requerimento do requerido, ora apelante (ID. 33062462).

Ato contínuo, a douta magistrada de piso, por meio de despacho exarado no dia 20.02.2019, fixou prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, cabendo, também, ao apelante, manifestar pela oitiva do autor, providência da qual quedou-se inerte, posto que, na ocasião, apresentou tão somente o nome da Sra. Núbia Vanessa M. da Costa Almeida em seu rol de testemunha (ID. 33063490).

Além disso, em sede de audiência, foi oportunizado à apelante manifestar quanto à produção de provas, ao que foi requerido, tão somente, a desistência da oitiva da testemunha anteriormente arrolada, sem interpelar pela ausência do depoimento do autor.

Confira-se a parte dispositiva do
decisum
exarado em audiência (ID. 33064473):

“Vistos, etc. I) de início, HOMOLOGO o
pedido de desistência da oitiva das testemunhas formuladas pelas partes
; II) No mais, considerando que nesta ocasião fora realizada a inquirição da testemunha da parte requerente e,
não havendo requerimento de diligências, dou por encerrada a instrução processual
; III) Por fim, nos termos do § 2o do art. 364 do CPC, DEFIRO o pedido

de substituição das alegações orais por razões finais escritas. Saem as partes intimadas para apresentarem suas derradeiras alegações no prazo sucessivo de 15(quinze dias, independente de nova intimação, a iniciar pelo autor. Saem os presentes intimados.
(destaquei)

In casu
, como se vê, não há falar em cerceamento de defesa, posto que foi oportunizada a manifestação da apelante quando da apresentação do rol de testemunhas, bem como, e em maior relevância, no momento da audiência, quando questionada sobre a existência de novas provas a se produzir, ocasião em que quedou silente quanto a oitiva do autor.

Assim, há concluir que foi dada oportunidade de reação à apelante, no momento oportuno, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO - VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando a parte é intimada para manifestar sobre as provas que pretende produzir e queda-se inerte
. Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. No caso concreto, a indenização fixada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, situação que impossibilita a sua redução.”
(N.U 0019797-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, acórdão do TJ/DFT, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PERICIAL. PARECERES MÉDICOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDORA SUBMETIDA A ACOMPANHAMENTO MÉDICO. PRESENÇA DE DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. NÃO INDICAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando demonstrado que foi oportunizada à parte a chance de se pronunciar sobre a prova produzida, sendo certo que o Juízo de origem designou audiência para a tomada de depoimento pessoal da parte autora.
2. Não há ofensa ao princípio do contraditório quando evidenciado que a parte teve oportunidade para se manifestar acerca da prova produzida e quedou-se inerte, considerando-se que o princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação
.

3. Além disso, a parte apelante não se manifestou oportunamente sobre o laudo pericial complementar, operando-se a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível o exame da questão no recurso de apelação.
4. A peça inicial contém pretensão de reconhecimento da incapacidade laboral da parte autora que ora apela, em decorrência de lesões por esforços repetitivos/doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho(DORT/LER), moléstia que teria sido adquirida no desempenho da sua atividade profissional, em razão da qual requer a condenação do réu para que a encaminhe ao programa de readaptação funcional, contagem do tempo de serviço pelos períodos de licença independentemente de qualquer limitação, bem como indenização por danos materiais e morais, atribuindo ao apelado a motivação dessa incapacidade por não proporcionar adequadas condições de trabalho.
5.Aquestão não é simplesmente saber se a apelante está doente ou mesmo se essa doença tem nexo causal com a sua atividade laboral, mas sim, verificar se essa doença é apta a determinar a sua readaptação funcional, como pretende, e, como se disse antes, com a análise do acervo probatório chega-se à conclusão de que não é esta a providência administrativa e legal cabível.

6. A readaptação funcional destina-se justamente a verificar a possibilidade de manter o servidor em atividade e, somente se "julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado"(§ 1o do art. 24 da Lei 8.112/90).
7. Não constatado qualquer ato ilícito da Administração, ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, tanto menos responsabilidade subjetiva, o que, por si só, afasta qualquer pretensão de reparação pelos vindicados danos materiais e morais.
8. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.”
(
Acórdão 939093
, 20100111906427APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 19/5/2016. Pág.: 200-220)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante insurge-se contra a sentença fundamentando que o contrato ora em discussão, de Produção Avícola Integrada – Frangos, determina que cabe ao Apelado o custeio das instalações e os equipamentos que guarnecem a propriedade.

Aduz que o Apelado não honrou com os termos do contrato, sustentando, por conseguinte, que não foram comprovados os gastos alegados à ensejar o danos materiais a que fora condenado, e que, além disso, não houve solicitação por parte da Apelante para a construção de novos aviários.

Nesse enfoque, argumenta a inexistência de descumprimento contratual capaz de ensejar pagamento de indenização de qualquer natureza ao apelado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como pela inversão das verbas de sucumbência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Apelado ajuizou a ação originária alegando ter experimentado danos de ordem material e moral, eis que paralisou suas atividades por 06 (seis) meses para realizar as adequações exigidas pela Apelante – realizando empréstimos e construindo um novo aviário, tendo o contrato sido rompido unilateralmente.

Na sentença, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“ (...) tão somente para CONDENAR a requerida BRF S/A ao pagamento, em favor do autor FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA, de
indenização por danos materiais, da seguinte forma: R$ 338.297,34
(trezentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 15.07.2015 (data do orçamento confeccionado por AABB — Engenharia e Construções Ltda.);
e,

R$ 73.178,71

(setenta e três mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos) com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 20.09.2012 (data do orçamento confeccionado por VAL/PAX do Brasil Ltda.).

Em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2° c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte requerida.”
(destaquei)

Inicialmente, impõe assinalar que inexiste discussão quanto ao custeio das instalações e os equipamentos que guarnecem a propriedade, bem como ao argumento de que o Recorrido não teria honrado com os termos do contrato.

Aliás, tais argumentos foram considerados quando da prolação da sentença pela juíza de piso. É o que se extrai dos fundamentos do julgado, confira-se:

“Ocorre que o direito milita em favor do demandante, apenas parcialmente.

Com efeito, do manancial probatório produzido nos autos, extrai-se que o requerente não logrou comprovar que, realmente, a requerida tenha agido de modo a ocasionar a integralidade dos danos que alega ter sofrido em decorrência do fim da parceria firmada anteriormente.

Isto porque, o contrato entabulado entre as partes prevê, em suas clausulas 3.5.2 e 3.5.3, a necessidade do produtor rural em manter a conservação dos aviários, bem assim a rescisão contratual, sem ônus a agroindústria, em razão de inadequações sanitárias e ambiental (...)

Não bastasse, o pacto reitera, incisivamente, a possibilidade de rescisão unilateral pela requerida, sem qualquer ônus
(...) Não se mostra factível admitir que a rescisão contratual tenha sido abrupta, consoante delineado na peça vestibular. Ao contrário, a requerida logrou demonstrar por meio de prova documental que o requerente foi quem, de fato, deu ensejo ao encerramento da pareceria firmada há longos anos, de forma que não há falar em lucros cessantes e danos morais.
(destaquei)

Entretanto, nos termos do que assinalado pela juíza
a quo
, inobstante a conduta da Apelante não tenha contribuído para os lucros cessantes dos danos morais alegados pelo autor, é de se sobrelevar que a ruptura da relação negocial de modo unilateral causou danos de natureza emergente em relação aos gastos para com a construção do galpão realizados a seu pedido, gerando, por conseguinte, o dever de indenizar proveniente da responsabilidade civil.

Quanto ao tema, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto Paulo Nader, in Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensinam:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso em testilha os requisitos ensejadores do dever de indenizar encontram-se presentes, consoante assinalado pelo juízo
a quo
.

O depoimento da testemunha Márcio Antônio Parizotto, ex-gerente da Empresa Apelante, na qual trabalhou por mais de 20 anos, é fulcral ao elucidar que os produtores somente procediam à edificação de novos aviários após o endosso da empresa ré, de modo que a sua aprovação era essencial para a expansão da parceria, diferentemente do alegado pela defesa.

Outrossim, consoante assinalado pelo juízo singular, a Apelante tinha total influência quanto à aprovação da construção do novo aviário, porquanto tal situação implicava em mais gastos com o fornecimento dos lotes de aves e dos insumos para a criação dos animais, restando, desta feita, demonstrada a conduta da Apelante.

Além disso, o dispêndio de valores para a construção do referido galpão, bem como a sua não utilização após o rompimento contratual, denotam respectivamente o dano e nexo causal existente no caso em deslinde, merecendo ser mantido, também neste ponto, a sentença vergastada.

Por fim, quanto a alegação de que não foram comprovados os gastos alegados, de igual modo, não merece guarida o referido apontamento.

Isso porque, em que pese a ausência das notas fiscais dando cabo dos gastos realizados, é certo que o laudo pericial, em conjunto com os orçamentos carreados aos autos, revela-se suficiente para a demonstração dos valores desembolsados pelo autor.

A propósito, neste sentido fundamentou o juízo
a quo
:

“(...)
restou comprovado o dispêndio de gastos para com a estrutura e a cobertura do galpão (exceto a pintura de fundo anticorrosivo), com a edificação de muretas, instalação de tela metálica e construção de estrutura para evaporadores e exaustores
(salvo em relação a porta metálica), que perfazem o total de R$ 338.297, 34 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e novata e sete reais e quatro centavos).

Além disso, em que pese o autor não tenha colacionado aos autos notas fiscais que atestem a aquisição de exaustores,
sistema de comedouro automático, sistema de bebedouro e sistema de painel evaporativo, o laudo periciail, que não foi objeto de irresignação pelos litigantes, apontam que tais equipamentos foram efetivamente adquiridos e somente não foram instalados em virtude da paralisação da obra
.

Logo, para efeitos da quantificação dos danos materiais, deve ser consignado, também , o orçamento confecciconado por VAL/PAX DO BRASIL LTDA.,

no valor de 73.178, 71 (setenta e três mil cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos), uma vez que está aquém daquele apresentado pela empresa SH BELLO REPRESENTAÇÕES e elucida os valores gastos para a aquisição dos exaustores acima apontados.”
(destaquei)

Sob outro enfoque, para fins de esgotamento da matéria, cabe anotar que os orçamentos não foram objetos de impugnação específica em momento oportuno, de modo que servem para embasar o valor da indenização.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020